Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO GRADUAL. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS REFLEXAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA foi instituída pela Lei n. 3.320/2004, para compor o vencimento básico dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde. A Lei n. 5.008/2012, ao dispor sobre a reestruturação das tabelas de vencimentos da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal (com novos padrões de vencimentos), projetou a gradual extinção da GATA.
2. Para garantir a irredutibilidade nominal dos vencimentos, a Lei n. 5.008/2012 estabeleceu artifício para neutralizar a redução remuneratória por meio de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, no valor correspondente à respectiva diferença (art. 5o), à medida que se procedesse à gradual extinção da GATA.
3. A tabela dos padrões de vencimentos, cuja implementação foi projetada para três etapas nos anos de 2012, 2013 e 2015, teve sua última etapa implementada apenas em março de 2021. Nessa lacuna temporal, em que se aguardou a implementação do vencimento básico definido para a terceira etapa, os servidores continuaram percebendo a GATA, conservando resguardada a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos.
4. Não foi prevista a incorporação da GATA, ou correspondente parcela da VPNI, ao vencimento básico, razão pela qual, finalizada a implementação da tabela de padrões de vencimento, quando efetivada nos contracheques dos servidores, não há direito à percepção retroativa de verbas reflexas sobre o valor de gratificação nunca incorporada aos vencimentos básicos e que vinha sendo transitoriamente paga como forma de preservação do valor nominal do vencimento do servidor.
5. Recurso provido.